Tribunal: TJBA
Processo: 0505928-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505928-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO CERQUEIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
NA INDICAÇÃO DO EMBARGANTE.
CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIVALDO CERQUEIRA DE SANTANA JUNIOR E INARAI NASCIMENTO BONFIM
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MD BA Ilha Empreendimentos SPE Ltda e por Marivaldo Cerqueira de Santana Junior e Inarai Nascimento Bonfim, contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e aplicou multa por caráter protelatório, mantendo a improcedência da ação indenizatória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve erro material na indicação de que os embargos anteriores teriam sido interpostos pelos autores;

(ii) saber se houve contradição pelo não exame da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC;

(iii) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à MD BA Ilha Empreendimentos.

III. Razões de decidir

Comprovado erro material, consistente na equivocada identificação do embargante, decorrente de falha sistêmica, cabendo a respectiva correção.

Reconhecida a contradição quanto à ausência de exame da majoração dos honorários, devendo constar expressamente a fixação de acréscimo de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Inexistindo dolo ou intuito protelatório, não se justifica a multa por embargos manifestamente protelatórios, tampouco por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
embargos de declaração
nº
0505928-61.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante
MD BA Ilha Empreendimentos SPE Ltda
e
Marivaldo Cerqueira de Santana Junior e Inarai Nascimento Bonfim
, e como embargados os mesmos, na forma de oposição cruzada.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR MARIVALDO CERQUEIRA DE SANTANA JUNIOR E INARAI NASCIMENTO BONFIM, pelas razões adiante explanadas.

MM-02